Tribunal: TJDFT
Processo: 0754568-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754568-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ABREU VICENTE RODRIGUES AGRAVADO: GABRIEL MUSTAFA MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SIMONE ABREU VICENTE RODRIGUES para reforma da decisão proferida nos autos da ação de despejo movida por GABRIEL MUSTAFA MOTA, ora agravado, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Alega sua hipossuficiência financeira, sustentando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e os princípios constitucionais de assistência jurídica aos necessitados, acesso à justiça e dignidade da pessoa humana. Aduz que sua renda encontra-se comprometida, tendo em vista que passou a sustentar o lar sozinha após ter se mudado do núcleo familiar por desentendimentos familiares, e seus rendimentos passaram a ser integralmente direcionados a despesas básicas e essenciais. Entende que o pagamento das custas judiciais representa um sacrifício incompatível com sua realidade financeira, violando o princípio constitucional de acesso à Justiça. Cita precedentes. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência da agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Determinado no ID 255216886 à parte requerida a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, esta apresentou apenas nova petição desacompanhada de documentos (ID 256045322). DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza, pois devidamente intimada, a parte interessada não trouxe documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte requerida. Pelo ID 256179112, o autor pugna pela imissão na posse do imóvel, diante do transcurso do prazo para desocupação. Tendo em vista o transcurso para a desocupação do imóvel e como forma dar prosseguimento ao feito, desentranhe-se o mandado de ID 253027181 para o seu integral cumprimento. A diligência de ID 253666772 deverá acompanhar o aditamento”. (ID 257460494 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. A agravante sustenta a hipossuficiência financeira mediante declaração e narrativa fática, porém não detalha números ou comprovantes de rendimentos. Ante a ausência de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, a agravante foi intimada pelo Juiz da causa para fazer prova de sua situação econômica mediante extratos bancários e comprovantes de declaração do imposto de renda. Não obstante a oportunidade para apresentar a documentação, a agravante não atendeu ao comando judicial. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Precedentes: Acórdão 1312497, 07434118520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021; Acórdão 1305153, 07332199320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pela agravante, como também, não constato o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator